Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709664-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILENE COSTA BRAGA DECISÃO O réu agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708457-22.2021.8.07.0018 - id 116274756) que, em demanda indenizatória por alegado erro médico, inverteu o ônus da prova (CPC 373, § 1o), sob o fundamento de que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos prestados à autora, no Hospital Materno Infantil de Brasília, onde realizado o parto. Alega, em resumo, que não há motivo que justifique a redistribuição do ônus da prova fora da regra do CPC 373, I e II. Em consulta aos autos na origem, observo, contudo, que o processo foi sentenciado em 10/02/2023 (id 149072547 da origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator